Tribunal: STF
Processo: HC 262455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 975.833/BA, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a denúncia que na data de 03/08/2020, os denunciados foram presos em flagrante delito por associarem-se para vender e ter em deposito drogas. Ressalta-se, segundo a exordial acusatória, “Desse modo, ao entrarem na residência encontraram JONATHAN que tentou correr, mas foi alcançado, além de drogas por toda a casa, sendo 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) sacos plásticos de maconha, 13 (treze) saquinhos de maconha, 03 (três) pedras grandes de crack, 06 (seis) pedras maiores de crack, 01 (um) pacotinho de cocaína, 01 (um) pacote maior de cocaína, 03 (três) potes com pó royal com esmalte, 01 (um) aparelho celular de marca LG, cor preta, uma quantia em 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) e 04 (quatro) cadernos com diversas anotações de dívidas de tráfico, conforme laudo de exame pericial nº 2020 05 PC 001675-01 (fls. 31/32 do IP)” [1.547g de “maconha”; 101g para material apresentado como “crack” e 47g para material apresentado como “cocaína”]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. STJ/182. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.  NULIDADES. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que não admitem habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada no presente caso. 



    6. A Defesa não apresentou argumentos novos que desconstituíssem a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus já examinadas e rechaçadas. 



    7. Entende esta Corte que, no processo penal, mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com flagrante violação de domicílio levada a efeito pelos policiais, com o consequente trancamento ou anulação da Ação Penal”. Subsidiariamente, “para reconhecer a ausência de indícios de autoria mínimos com relação ao réu JONATHAN, determinando o trancamento da ação penal ou [...] para absolver o paciente da acusação de associação para o tráfico, visto que não restaram comprovados os requisitos da estabilidade e da permanência, especialmente com relação ao réu JONATHAN, inclusive aplicando a diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente